Tribunal: TJBA
Processo: 8019024-83.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019024-83.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRUNO ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
DANIELLI NAOMI SAKAMOTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, sob fundamento de irregularidade na representação processual, em razão da atuação habitual da advogada em seccional diversa da sua inscrição principal sem a devida inscrição suplementar. O apelante requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia consiste em saber: (i) se a parte autora preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) se a ausência de inscrição suplementar de advogado que excede o limite de cinco causas anuais em outra seccional acarreta a incapacidade postulatória e a extinção do processo ou se configura mera infração administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A situação de desemprego evidenciada, aliada à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, justifica a dispensa do preparo, sem prejuízo ao exame do pedido de gratuidade formulado na oriegm. 4 - A exigência de inscrição suplementar prevista no art. 10, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) possui natureza administrativo-fiscalizatória. O seu descumprimento configura infração disciplinar, mas não retira a capacidade postulatória do advogado regularmente inscrito na OAB, tampouco invalida os atos processuais praticados. 5 - A extinção do processo por vício sanável na esfera administrativa viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 99, § 3º, e 485, IV; Lei nº 8.906/94, arts. 7º e 10, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI 8024676-60.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 10.11.2020; TJPE, AC 0001042-60.2024.8.17.3020, Rel. Des. Marcelo Russell Wanderley, 1ª Câmara Cível, j. 05.05.2025; TJMG, AI 0274060-35.2014.8.13.0000, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 25.02.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8019024-83.2025.8.05.0001
, sendo parte Apelante
BRUNO ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA
e parte Apelada
BANCO BRADESCO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça